Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Paulo Braga de Souza Filho, contra decisão do MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que deferiu a penhora de dez por cento (10%) de seu salário líquido. O agravante alega que a impenhorabilidade salarial já foi reconhecida em agravo de instrumento anterior, incorrendo o Juízo de origem em descumprimento da determinação da instância superior. Sustenta que a penhora de salários é vedada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, cuja aplicabilidade ao caso concreto já foi confirmada no recurso anterior, não tendo havido alteração da situação fática. Assevera que a resistência ao cumprimento das ordens da instância superior pode ensejar responsabilização funcional do magistrado. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a cassação da decisão. Intimado a justificar a tempestividade do recurso, o agravante informou que a ciência foi registrada em 2/7/25, sendo observado o prazo de quinze (15) dias para a interposição, cujo termo final se deu em 23/7/25. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, verifica-se que a certidão de ID no 239738831 dos autos de origem (no 0741983-94.2022.8.07.0001) se refere à primeira publicação da decisão agravada, que, contudo, foi direcionada apenas à parte agravada, o Banco do Brasil S.A. Em consulta ao Diário da Justiça Nacional de 16/6/25, não consta o nome do agravante ou de seu advogado na referida publicação. A decisão foi novamente disponibilizada em 1o/7/25, sendo considerada publicada em 2/7/25, de sorte que o agravo de instrumento interposto em 23/7/25 se mostra tempestivo. Prosseguindo, nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para o deferimento imediato. Quanto à relevância da argumentação recursal, não se vislumbra, de plano, descumprimento das decisões liminar e definitiva do agravo de instrumento anterior, cujo objeto era a impenhorabilidade de certas verbas bloqueadas via Sisbajud. Agora, o que se discute é a possibilidade de penhora diretamente perante a fonte pagadora. Não obstante, é relevante a argumentação recursal, no sentido de que não cabe a penhora do salário do agravante, pois inferior a cinquenta (50) salários mínimos por mês (ID no 235461193, p. 1, dos autos de origem). A urgência é patente, pois a indisponibilidade de percentual da remuneração do agravante oferece risco de comprometer a sua subsistência. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator